Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. PENHORA DE CONTAS DE PESSOA JURÍDICA. PESQUISA AO CNIB E AO INSS. MEDIDAS SEM EFICÁCIA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDAS PARCIALMENTE DEFERIDAS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 792, IV, do CPC para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não somente a alienação dos bens, como, também, que tal alienação acarretou a insolvência do devedor, em razão da inexistência de outros bens deste passíveis de penhora. Além disso, conforme dispõe a súmula 375 do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”. Na hipótese, a penhora de bens registrados em nome de terceiros não se mostra possível, diante da ausência de elementos indiciários que comprovam a existência de fraude à execução.
2. A penhora da parte cabível a um dos sócios de pessoa jurídica encontra previsão no art. 1.026 do Código Civil. No caso concreto, além de não terem sido encontrados outros bens penhoráveis, o executado procedeu à alienação das cotas sociais de outras quatro empresas. Deve ser deferida a constrição. No entanto, quanto ao pedido de penhora das contas bancárias da pessoa jurídica, sem razão. A PJ possui autonomia patrimonial e seus bens somente poderão ser atingidos, caso seja deferida a desconsideração da pessoa jurídica.
3. A quebra do sigilo bancário dos executados é medida excepcional que, no caso, sem eficácia, pois, ao que tudo indica, não resultará em bens para serem penhorados.
4. A consulta ao sistema CENSEC/DF está apta para verificar a existência de inventário ou testamento, bem como para verificar a existência de procurações e escrituras públicas em nome de todos os executados, sendo necessária à hipótese, por estar demonstrada a possibilidade de resistência do executado sobrevivente a prestar a informação.
5. Ante o insucesso de medidas anteriores, observando que o valor da execução é elevado, bem como que há o dever de cooperação, devem ser expedidos os ofícios solicitados. Entretanto, não há indícios de que o executado receba benefício do INSS, de modo que não está demonstrada a utilidade da diligência.
6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Assim, a pesquisa postulada não terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da medida, em especial por o banco de dados ter a mesma base do sistema SISBAJUD, o qual se revelou infrutífero.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.